Tribunal: TJSP
Processo: 1009988-98.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADO EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. ALEGAÇÃO NESSE SENTIDO TRAZIDA SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO INDEVIDA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009988-
98.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JOSE HELIO FAGUNDES
NETTO, é apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
2
Apelação n.o 1009988-98.2018.8.26.0292
Comarca:
Jacareí
Apelante:
José Hélio Fagundes Netto
Apelada:
Anhanguera Educacional Ltda.
Juiz sentenciante: Paulo Alexandre Ayres de Camargo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESCONTO
DE
50%
NA
MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS
ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO
AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA
TURMA
E
CURSO
DAQUELES
EM
QUE
FOI
CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE
EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADO EM 2013 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. ALEGAÇÃO NESSE SENTIDO TRAZIDA
SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO
INDEVIDA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO. ILEGITIMIDADE
ATIVA.
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.869

Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
3
interposto
à
r.
sentença
proferida
a
fls.
165
e
disponibilizada no DJE em 26.8.2019 que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença reconhecendo a ilegitimidade
passiva do exequente. Em razão da sucumbência, o exequente
foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observando-se a gratuidade. Valor da causa atribuído
em R$ 36.800,21.

Apela o exequente, arguindo que pretende
comprovar com os documentos acostados às razões recursais que
o aluno Rogério da Silva, também matriculado no curso de
Direito em janeiro de 2013, obteve desconto na mensalidade,
que deve ser a ele estendido. Aduz que não se justifica a
cobrança de custas judiciais na fase de liquidação e
cumprimento de sentença, além do que há concessão de justiça
gratuita de forma ampla.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
por ser o exequente beneficiário da gratuidade (fl. 98) e
respondido.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a executada com o
intuito de garantir a isonomia entre os alunos diante da
concessão de descontos aos ingressantes naquela instituição
de ensino para vagas remanescentes de determinados cursos no
1.o semestre de 2011 sem extensão aos demais discentes
anteriormente matriculados nas mesmas turmas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
4
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.
Interpostos recursos pela executada, ré
na ação civil pública, foram todos desprovidos, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 30.1.2017,
quando então passou a produzir efeitos “erga omnes”.
Em 12.11.2018, o apelante iniciou o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$ 36.800,21, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior à época em que era discente daquela instituição de
ensino no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017.
A r. sentença recorrida acolheu a impugnação ao
cumprimento de
sentença,
reconhecendo a
ilegitimidade ativa do exequente, extinguindo a fase executiva.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
proferido pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré
concedeu desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para
os alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre
de 2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi determinada a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, bem como proibiu a
concessão de eventuais descontos somente a determinados
alunos também em outras turmas de cursos em vigência e
futuros, in verbis: “reforma-se a sentença, dando parcial
provimento ao pedido do autor, para condenar a ré à obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
5
de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência
e
futuros
de
graduação, proibindo
tratamento
financeiro diferenciado em razão de data de matrícula.”
Note-se que o aludido julgado acolheu o
pedido de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério
Público na inicial, nos seguintes termos: “estender os
eventuais descontos posteriores concedidos aos alunos mais
novos (ou recentes) aos demais consumidores de matrícula mais
antiga, em todos os cursos superiores, em vigência e futuros,
de graduação, oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo
qualquer tipo de tratamento financeiro diferenciado entre
consumidores por critério de ordem de matrícula ou data de
assinatura de contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que fazem
matrícula
na
primeira
oportunidade
sejam
discriminados
perante aqueles que o fazem em ocasião posterior motivados
pela concessão de descontos na matrícula e nas mensalidades.
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para que a execução
atenha-se estritamente à condenação e ao pedido efetuado pelo
Ministério Público.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
6
pagas pelo exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculado.
Infere-se da inicial que pretende o
exequente ser beneficiado pelo desconto concedido em janeiro
de 2011 aos novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao
se referir a “alunos de cursos futuros”, o v. acórdão
exequendo fez alusão a eventuais casos que pudessem ocorrer
de tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso e
turma com a concessão de descontos nas mensalidades apenas em
relação a alguns deles.
Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
7
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, o exequente-apelante
não demonstrou a ocorrência de qualquer uma das hipóteses, já
que ingressou na instituição de ensino em janeiro de 2013,
sem nem sequer alegar na inicial que houve concessão de
desconto pela Universidade para alunos de sua turma e que
dele não tenha se beneficiado.
Em que pese à arguição trazida na inicial
de que a executada-apelada concedeu novo desconto aos novos
alunos matriculados 2018, infere-e que o aludido desconto
também não pode ser estendido ao exequente que não fazia
parte da turma para o qual o desconto foi concedido, uma vez
que já se encontrava matriculado desde 2013.
Ademais, de se consignar que nem sequer
há de prosperar a alegação trazida nas razões recursais de
que houve desconto concedido a outro aluno do mesmo curso e
turma do exequente. Isso porque, como já consignado, nada foi
arguido nesse sentido na inicial, sendo que a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
8
deduzida funda-se no desconto concedido em janeiro de 2011
que deveria ser estendido aos novos alunos, pelo que indevida
a inovação pretendida pelo apelante.
Mesmo que assim não fosse, há de se
consignar que os documentos que instruíram as razões
recursais não comprovam que o aluno citado fazia parte da
mesma turma do exequente, pelo que não se mostram suficientes
para comprovar o desrespeito à isonomia preconizada no v.
acórdão exequendo.
Dessa forma, o pleito do exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
Por fim, de se consignar que, embora a
fase de cumprimento de sentença não seja mais considerada uma
ação autônoma dispensando o recolhimento das custas iniciais,
de se consignar que correta a condenação abrangendo também as
custas judiciais, uma vez que tal não é integrada somente
pelas custas iniciais, mas também pelas custas finais e pelo
preparo recursal, os quais são devidos em caso de revogação
do benefício da gratuidade concedido ao exequente.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso. Nos termos do parágrafo 11 do
art. 85 do NCPC, de rigor a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-98.2018.8.26.0292 -Voto no 24.869
9
sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa referente ao
cumprimento do julgamento (R$ 36.800,21), com correção
monetária desde o ajuizamento do cumprimento e com juros de
mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, observada a
gratuidade processual.

GILBERTO LEME
Relator